Tribunal: TCU
Processo: 040.349/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 207/2022, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAHTH, função null, que teve como objeto Aquisição de caminhão pipa, caixa d'água, mangueira, diesel, escavadeira hidráulica. (no da TCE no sistema: 1591/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7447/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Adriane Perin de Oliveira, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Nonoai/RS, por meio da Transferência Obrigatória de registro Siafi 1AAHTH (Protocolo Vinculado S2ID RES-RS4312708-20220201-01), que tinha por objeto ações de assistência a pessoas afetadas pela estiagem, mediante aquisição de caminhão pipa (R$ 54.000,00) e diesel (R$ 60.000,00); Considerando que houve a devolução integral dos recursos repassados ao Município de Nonoai/RS por meio do referido ajuste, bem como restou cumprida a determinação efetuada ao Banco do Brasil S.A. por intermédio do Acórdão 2681/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 58); e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, que se manifestou parcialmente de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 84); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: a) julgar regulares com ressalva, em face das falhas apontadas, as contas do Município de Nonoai/RS, dando-lhe quitação; b) considerar cumprida a determinação do item 9.3 do Acórdão 2681/2025-TCU-Primeira Câmara ; c) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 040.349/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriane Perin de Oliveira (XXX.979.929-XX); Prefeitura Municipal de Nonoai - RS (91.567.974/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.